Tribunal: TJBA
Processo: 8123291-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8123291-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO

APELADO: GERCINA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s):ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE PACIENTE IDOSA EM SALA DE CONTINGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da internação da autora, idosa, em sala de contingência, em condições inadequadas, apesar da previsão contratual de acomodação em enfermaria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde em razão da manutenção da autora em sala de contingência ao invés de leito de enfermaria contratado; e (ii) se a situação vivenciada enseja condenação por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A autora comprovou que permaneceu internada em área improvisada denominada “sala de contingência”, acomodada em maca defeituosa e sem estrutura adequada para acompanhante, embora o contrato previsse internação em enfermaria.
5. Cabia à ré demonstrar a regular prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas acerca da gestão de leitos da unidade hospitalar.
6. O Hospital Teresa de Lisieux integra a rede própria da operadora, razão pela qual a apelante responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação do serviço prestado.
7. A permanência de paciente idosa em condições precárias durante internação hospitalar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.
9. Inviável a majoração dos honorários advocatícios recursais, por já ter sido atingido o limite previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. A manutenção de paciente em sala de contingência, em condições inadequadas, quando prevista contratualmente acomodação em enfermaria, caracteriza falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde. 2. A submissão de paciente idosa a condições precárias de internação hospitalar configura dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 14; 47; 51, IV; CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, §§2º e 11; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.414.776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 04.03.2020; STJ, REsp nº 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8123291-09.2025.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador,
figurando como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelad
a

GERCINA DE SANTANA SANTOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.